Tribunal: STF
Processo: ARE 1336622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GENITORES QUE NÃO TÊM CONDIÇÕES DE EXERCER O PODER FAMILIAR – MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Não merece reforma a sentença que julga procedente o pedido de destituição do poder familiar quando comprovada a negligência dos genitores e resta demonstrado que o melhor interesse dos menores consiste em não retornar ao convívio familiar.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A perda do poder familiar é medida extrema que vem atender ao princípio da melhor proteção do menor, tendo sua previsão no art. 1.638 do CC/02 (ainda vigente): 
    “Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
    I - castigar imoderadamente o filho; 
    II - deixar o filho em abandono; 
    III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente." – destacado. 
    Não merece reforma a sentença que decretou a perda do poder familiar dos genitores dos menores, bem como da avó materna.
    Os menores Maria Vitória e Talyson haviam sido acolhidos no "Lar dos Menores" em 24.01.2017, entretanto, em 10.05.2018, foi determinado o desacolhimento em razão da concessão da guarda em favor dos avós maternos (f. 468-477 – 0800003-77.2018.8.12.0034).
    Foram acolhidos, novamente, em 01.03.2019, em razão da determinação judicial proferida nestes autos (f. 25-36).
    Após o novo acolhimento, a infante Maria Vitória, com cinco anos à época do relatório feito em 21.03.2019, narrou o medo que sentia de retornar para a sua residência, pois passava fome, apanhava e tinha de acompanhar sua genitora em "bocas de fumo" juntamente com o seu irmão mais novo.
    Veja-se trecho do "Relatório Mensal da Instituição Acolhedora – Lar do Menor" (f. 86):
    [...]
    Da mesma forma, de acordo com o Relatório da Assistente Social, lavrado em 27.03.2019, a menor demonstrou "satisfação em estar no Lar".
    Confira-se (f. 108-111):
    [...]
    Não bastasse isso, os depoimentos colhidos em audiência (f. 177) também vão de encontro com a pretensão da apelante.
    A conselheira tutelar, Márcia Santos Duarte, que acompanha a família há muito tempo, narrou que a recorrente e o genitor dos menores não têm condições de exercer o poder familiar sobre os infantes.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente